Tribunal: TJPA
Processo: 0837831-18.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837831-18.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JACIARA DO SOCORRO BORGES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0837831-18.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADA:
JACIARA DO SOCORRO BORGES GONCALVES
(ADVOGADO JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE CONCRETA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com tutela antecipada, restituição e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar reajuste aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, limitar o percentual a 40,8%, condenar à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia atuarial; (ii) estabelecer se o reajuste de 92,92% aplicado em razão da mudança para a faixa etária “59 anos ou mais” possui caráter abusivo; e (iii) determinar se são cabíveis a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, não sendo imprescindível a realização de perícia atuarial em toda demanda envolvendo reajuste por faixa etária.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a validade do reajuste por mudança de faixa etária desde que haja previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias da ANS e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao consumidor.

5.

O reajuste de 92,92% aplicado na última faixa etária revela-se desproporcional e abusivo diante da expressiva discrepância em relação aos percentuais incidentes nas faixas anteriores, configurando cláusula de barreira apta a dificultar a permanência do consumidor idoso no plano de saúde.

6.

A ausência de demonstração técnica idônea capaz de justificar concretamente a necessidade atuarial do aumento evidencia afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor vulnerável.

7.

O Estatuto do Idoso veda discriminação do consumidor em razão da idade, impondo interpretação restritiva quanto à aplicação de reajustes etários que inviabilizem a manutenção do vínculo contratual.

8.

A limitação do reajuste ao percentual de 40,8% mostra-se adequada por corresponder à média de mercado identificada no “Painel de Precificação Planos de Saúde – dezembro de 2023”, divulgado pela ANS, referente a planos semelhantes ao contratado pela autora.

9.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a cobrança fundada em reajuste abusivo caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

10.

A mera cobrança indevida decorrente de reajuste contratual abusivo, desacompanhada de demonstração de efetivo abalo psicológico, restrição assistencial ou lesão concreta à dignidade da parte autora, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, embora admitido pela legislação e pelas normas da ANS, pode ser judicialmente revisto quando aplicado de forma desarrazoada e excessivamente onerosa ao consumidor.

2.

A expressiva concentração do aumento na última faixa etária, sem demonstração atuarial idônea, configura cláusula de barreira e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

3.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

4.

A revisão de reajuste contratual, por si só, não gera dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, §1º, 479 e 480; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 9.656/98; Lei nº 10.741/2003, art. 15, §3º; Resolução Normativa ANS nº 63/2003; Resolução Normativa ANS nº 171/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, REsp nº 1.873.377/PR; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0836289-38.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0837831-18.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADA: JACIARA DO SOCORRO BORGES GONCALVES
(ADVOGADO JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Tutela Antecipada c/c Ressarcimento e Dano Moral
, ajuizada por Jaciara do Socorro Borges Gonçalves, em desfavor da ora apelante – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a revisão do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde, limitar o reajuste ao percentual de 40,8%, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de oportunizar a produção de prova pericial atuarial indispensável à aferição da legalidade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde, especialmente quanto ao reajuste por mudança de faixa etária, defendendo que a controvérsia demanda análise técnica e não mera operação matemática.

Aduz que a sentença desconsiderou a necessidade de instrução probatória e afrontou os arts. 479 e 480 do CPC, bem como a jurisprudência do STJ e do TJPA, segundo a qual a perícia técnica seria imprescindível em demandas dessa natureza.

No mérito, afirma que a autora aderiu ao plano “UNIMAX Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia Enfermaria” em 2007 e que, ao completar 59 anos, houve aplicação do reajuste contratual por faixa etária no percentual de 92,92%, elevando a mensalidade de R$ 858,59 para R$ 1.656,39, reajuste que sustenta estar expressamente previsto no contrato e em conformidade com a Lei nº 9.656/98, com a RN nº 63/2003 e RN nº 171/2008 da ANS, bem como com a jurisprudência consolidada do STJ.

Defende que os reajustes anuais por variação de custos seguiram os índices autorizados pela ANS e que o reajuste etário observou os critérios regulatórios, especialmente o limite de seis vezes entre a primeira e a última faixa etária e a equivalência da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas em relação à primeira e à sétima.

Sustenta, ainda, que o mutualismo e o equilíbrio financeiro-atuarial dos contratos de assistência suplementar legitimam a diferenciação de preços conforme a idade do usuário, inexistindo prática abusiva ou discriminação ao idoso.

Com base nisso, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade dos reajustes aplicados, afastar a condenação ao recálculo das mensalidades, à restituição em dobro e à indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de perícia técnica atuarial.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0837831-18.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADA: JACIARA DO SOCORRO BORGES GONCALVES
(ADVOGADO JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde da autora, em razão da mudança de faixa etária para “59 anos ou mais”, no percentual de 92,92%, mostra-se abusivo e ilegal.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão controvertida for predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

No caso, a controvérsia gravita em torno da legalidade e razoabilidade do reajuste aplicado, sendo suficientes os documentos contratuais e demonstrativos de cobrança juntados aos autos para a adequada apreciação da matéria.

A perícia atuarial, embora possa ser pertinente em determinadas hipóteses, não se mostra imprescindível em toda e qualquer demanda envolvendo reajuste por faixa etária, sobretudo quando o debate judicial recai sobre a abusividade concreta do percentual aplicado à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e proteção do consumidor.

No mérito,
assento que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reajuste por mudança de faixa etária é válido desde que preenchidos determinados requisitos, quais sejam: previsão contratual expressa, observância das normas expedidas pelos Órgãos reguladores e inexistência de percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Na hipótese dos autos, observo que a controvérsia já foi objeto de apreciação por esta Relatoria quando do julgamento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 0812088-36.2024.8.14.0000, ocasião em que - na linha do atual entendimento desta 2ª Turma de Direito Privado (
v.g.
APL. Nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Órgão Julgador: ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 21.06.2024) – foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal para reduzir o reajuste por faixa etária de 92,92% para 40,8%.

Naquela oportunidade, restou consignado que, embora presentes os requisitos formais referentes à previsão contratual e observância das normas regulatórias, o percentual de 92,92% se mostrava, em juízo de cognição sumária, desarrazoado e desproporcional, especialmente porque fixado de maneira abrupta na última faixa etária, sem demonstração de base atuarial idônea apta a justificar tamanho aumento ou comprovação de compatibilidade com a média praticada no mercado.

A decisão destacou, ainda, que o reajuste impugnado onerava excessivamente a consumidora justamente às vésperas de ser considerada idosa, circunstância que atrai a incidência reforçada dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor vulnerável.

A propósito, especificamente com relação à razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Por oportuno, reproduzo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

“Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.

É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos”
.
(grifei).

Destarte, observo que, no caso, resta evidente, como dito, o desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o apelado, valendo destacar, inclusive, a discrepância expressiva entre os reajustes aplicados nas faixas anteriores do contrato, especificamente 8 (8,50%) e 9 (17,00%), quando comparados ao reajuste aplicado na faixa etária a partir dos 59 anos (92,92%). Tal disparidade caracteriza uma cláusula de barreira, dificultando consideravelmente a continuidade do beneficiário no plano, o que contraria os princípios da equidade e da boa-fé contratual.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida observou adequadamente as premissas jurídicas delineadas no julgamento do agravo de instrumento, concluindo pela abusividade concreta do reajuste aplicado.

Com efeito, embora o mutualismo e o equilíbrio financeiro-atuarial constituam fundamentos legítimos do sistema de saúde suplementar, tais premissas não autorizam a imposição de reajustes manifestamente excessivos capazes de inviabilizar a permanência do consumidor no plano de saúde, sobretudo em faixa etária mais avançada.

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) veda discriminação do consumidor idoso pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, impondo interpretação restritiva quanto à aplicação de reajustes etários em contratos de assistência médica.

No caso, a elevação da mensalidade de R$ 858,59 para R$ 1.656,39 evidencia aumento abrupto e excessivamente oneroso, sem demonstração técnica idônea capaz de justificar, concretamente, a necessidade atuarial do percentual aplicado.

Desse modo, reputo adequada a manutenção do reajuste em 40,8%, percentual estabelecido a partir da variação média de mercado identificada no “Painel de Precificação Planos de Saúde – dezembro de 2023”, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, referente a planos semelhantes ao contratado pela autora.

Reforçando o exposto, colaciono, ainda, os seguintes julgados desta Turma de Direito Privado:

“Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Percentual de 92,92%. Abusividade. Revisão do percentual de reajuste. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste aplicado por mudança de faixa etária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao plano de saúde da autora e a possibilidade de fixação de percentual razoável, considerando normas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

3. O reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária para 59 anos, o qual, apesar de previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), se revela desarrazoado e aleatório, em cotejo com a média de mercado à época e com as faixas etárias anteriores e configura evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos, em ofensa ao princípio da solidariedade intergeracional e ao equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária de 92,92% para 41,1%, desde julho de 2019 até a presente data, sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde, sendo razoável a limitação ao percentual médio praticado, conforme dados da ANS”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003; Art. 51, IV, do CDC; Art. 3º da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ e REsp nº 1.873.377/PR”.

(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836289-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 – destaquei).

No tocante à restituição dos valores pagos indevidamente, entendo que deve ser mantida a condenação em dobro.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão para estabelecer sua aplicação às cobranças realizadas após 30/03/2021. Na hipótese, o reajuste reputado abusivo foi aplicado em período posterior ao marco temporal fixado pelo STJ, razão pela qual incide integralmente o entendimento atualmente consolidado.

Assim, evidenciada a cobrança abusiva decorrente da aplicação de reajuste manifestamente excessivo e incompatível com os deveres anexos de lealdade e equilíbrio contratual, resta configurada violação à boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

De mais a mais, embora tenha sido reconhecida a abusividade do reajuste aplicado na mudança de faixa etária, não se mostra cabível a condenação por danos morais, diante da inexistência da demonstração de abalo psicológico concreto, limitações assistenciais ou afronta à dignidade da parte autora/apelada.

A mera cobrança indevida ou revisão contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade, não enseja automaticamente compensação moral, sob pena de banalização do instituto.

Concluo assim, que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos do decisum.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à revisão do reajuste aplicado e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026